Tribunal: TJSP
Processo: 2177246-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Preso preventivamente desde 21/03/2019 – Paciente que já permanece, pelo que se dessume, há quase um ano e seis mees, sem previsão concreta para prolação de sentença – Providência pendente, sem previsão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Preso preventivamente desde 21/03/2019 – Paciente que já permanece, pelo que se dessume, há quase um ano e seis mees, sem previsão concreta para prolação de sentença – Providência pendente, sem previsão concreta quanto à sua conclusão – Não apresentação de qualquer justificativa ou explicação específica nas informações do Juízo – Desrespeitado o princípio da duração razoável do processo e da proporcionalidade – Revogação da prisão – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177246-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
TATIANE DAS GRAÇAS MAFRA e Paciente GABRIEL GUIMARÃES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, concederam a ordem, em conformidade com o voto da
relatora. Parcialmente vencido o Exmo. Desembargador Grassi Neto, que não
declara..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
2
Voto no 3087
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000
Relatora: FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: Itanhaém 2a Vara Judicial
Paciente: Gabriel Guimarães Santos
Impetrante: Tatiane das Graças Mafra
HABEAS CORPUS
Roubo
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada Preso preventivamente
desde 21/03/2019 Paciente que já permanece, pelo que se
dessume, há quase um ano e seis mees, sem previsão
concreta para prolação de sentença Providência pendente,
sem previsão concreta quanto à sua conclusão
Não
apresentação de qualquer justificativa ou explicação
específica nas informações do Juízo
Desrespeitado o
princípio
da duração razoável do processo e da
proporcionalidade
Revogação da prisão
Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
por TATIANE DAS GRAÇAS MAFRA, em favor de GABRIEL
GUIMARÃES SANTOS, preso desde 12/03/2019, denunciado como
incurso no artigo 157, § 2.o, inciso II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do
Código Penal, contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de
Itanhaém, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente,
com alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é inocente. Assevera que ele negou veementemente a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
3
roubo, admitindo que adquiriu a motocicleta de terceiros. Ressalta que o
paciente pagou parte do valor da motocicleta, sendo que o restante seria
pago assim que lhe fosse entregue a documentação do veículo. Afirma
que o paciente não sabia que a motocicleta era produto de roubo.
Sustenta que todas as partes e testemunhas foram ouvidas, tendo sido
determinado, em dezembro de 2019, a expedição de ofício à Secretaria
de Saúde de Itanhaém para que fornecesse, no prazo de dez dias, a ficha
de atendimento médico da vítima. Ocorre que até a presente data
referida ficha não foi juntada aos autos. Adverte que o paciente está
privado de sua liberdade desde o dia 12 de março de 2019, ou seja, há
mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem previsão para o fim da
instrução processual. Destaca que o paciente é primário, portador de
bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e se for
colocado em liberdade terá trabalho garantido, comprometendo-se a
comparecer a todos os atos processuais. Aduz que a liberdade do
paciente não interferirá na instrução processual, na aplicação da lei penal
ou na garantia da ordem pública. Requer a concessão liminar da ordem,
com a determinação de expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
Negada a medida liminar (fls. 17/21), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 24/66).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 69/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
4
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
2a Vara Judicial da Comarca de Itanhaém, consistente na manutenção da
prisão preventiva do paciente, com alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.
No caso em foco, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Em 12 de março de 2019, o paciente foi preso
em flagrante por suposta prática do crime previsto no artigo 180 caput
do Código Penal, sendo que, quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante, foi arbitrada fiança, que não foi paga pelo paciente até a
realização da Audiência de Custódia.
Outrossim, em 13 de março de 2019, foi
realizada Audiência de Custódia, sendo que nesta houve o relaxamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
5
da prisão em flagrante, com relação ao crime previsto no artigo 180 do
Código Penal, sendo determinada a expedição de Alvará de Soltura.
Contudo, na oportunidade, foi decretada a prisão temporária do paciente,
uma vez que este confessou ter cometido crime de roubo, sendo
oferecida denúncia em 18 de março de 2019 pela prática de crime
tipificado pelo artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. art. 29, caput,
ambos do CódigoPenal, assim como, na oportunidade, foi requerida a
prisão preventiva do paciente.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.01/02) que “que no dia 09 de março de 2019, por volta das
18h30min, na Av. Governador Mário Covas Júnior, Jardim Gaivota,
nesta comarca de Itanhaém, o agente supra apontado, agindo
previamente ajustado e com identidade de propósitos com outros dois
indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante violência,
coisas alheias móveis consistente em uma motocicleta Honda CG 150
Titan KS, ano 2004/2005, placa DOA-7764 (auto de exibição e
apreensão de fls. 10/11), um aparelho de telefone celular, marca LG e
um óculos de sol de grau, pertencentes a LUIZ ROBERTO SOARES.
Consoante se logrou apurar, na data dos fatos, o ofendido conduzia sua
motocicleta pelo palco dos acontecimentos quando, em dado instante,
foi surpreendido por GABRIEL e seus comparsas não identificados, os
quais derrubaram a vítima e a agrediram com socos e pontapé. Na
sequência, o denunciado e seus comparsas subtraíram os óculos e o
aparelho celular do ofendido e se evadiram do palco dos
acontecimentos levando a motocicleta da vítima.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
6
Portanto,
segundo
consta
dos
autos,
a
empreitada delitiva foi realizada mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que denota, em tese,
ousadia e periculosidade do autor, restando necessário o cabimento da
medida prisional para garantia da ordem pública.
Segundo informações coligidas dos autos, o
paciente, em companhia de mais dois rapazes não identificados,
mediante uso de arma de fogo, subtraíram para eles uma motocicleta
Honda CG 150 Titan KS, ano 2004/2005, placa DOA-7764 (auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11), um aparelho de telefone celular,
marca LG e um óculos de sol de grau.
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
7
momento do julgamento do feito.
Porém, segundo se verifica pelas informações
prestadas, o paciente permanece preso até o presente o momento.
Não se desconhece que, quanto ao prazo, vige
o princípio da razoabilidade. Na mesma esteira, também não se pode
olvidar que a constatação de efetivo excesso não resulta de mera soma
aritmética de prazos processuais assinalados na legislação, mesmo
porque cabe a observância das peculiaridades e percalços de cada
processo em concreto.
Portanto, quando se está diante de situações
complexas, que demandam maior dilação probatória, ou em face de
entraves devidamente expostos e justificados, é plenamente viável uma
maior flexibilização quanto ao tema.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA
DE OFENSA. CONSTRANGIMENT
O ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos
processuais servem como parâmetro geral, não se podendo deduzir o
excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se,
em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo
com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam
injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se
vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
8
de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS
E
CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Habeas corpus em que
se objetiva a soltura do paciente, sob alegação de excesso de prazo para
o término da instrução criminal e falta de estado de flagrância (...) 5.
Desde que devidamente fundamentada e com base no parâmetro da
razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos processuais para o
término da instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF,
Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1a
Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em
questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Contudo, no caso em tela, dos informes do
Juízo impetrado constou o seguinte:
“Em 28/05/2019, é realizada a audiência, sendo que fica
determinado o aguardo do retorno da carta precatória de oitiva da
vítima, e em 18/06/2019, é indeferido pedido de liberdade provisória
feito pela defesa em favor do paciente. Em 07/08/2019, é devolvida a
carta precatória com o depoimento da vítima, sendo que é aguardado a
vinda de laudo de exame de corpo de delito da vítima, que deverá ser
feito de forma indireta, conforme representação da autoridade policial,
que pediu a expedição de oficio à UPA local, para que esta forneça
ficha de atendimento da vítima.”
Desta forma, além da instrução já estar
finalizada desde junho de 2019, observa-se que foi solicitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
9
realização de exame de corpo de delito indireto, solicitado pelo
Ministério Público (fls. 260) sendo que até a presente data, o mesmo não
foi encartado aos autos, providencia ainda pendente.
Nesse contexto, verifica-se que, desde a prisão
do paciente, quase um ano e seis meses se passou e o processo ainda se
encontra em tramitação, sem que a sentença ainda não tenha sido
prolatada, e nem exista previsão concreta quanto a sua prolação.
Deveras, tem-se que o Juízo não trouxe, em
suas informações, elementos ou indicações que permitam imputar à
Defesa responsabilidade pelo decurso do longo lapso temporal decorrido
sem que a sentença tenha sido proferida. Neste caso concreto, o fato de
que houve necessidade de realização de exame de corpo de delito
indireto, já não serve de justificativa, pois considerável período se
passou e se segue sem perspectiva de conclusão.
Sequer a decretação de pandemia pode ser
empregado para justificar o excesso de prazo, isto porque, repita-se, o
paciente encontra-se detido deste março de 2019.
Assim, por ocasião deste julgamento colegiado,
constata-se que o paciente já está preso há mais de um ano e sete meses,
sem previsão concreta quanto ao encerramento do feito sem maiores
justificativas a respeito da demora.
É de se ter por configurado, pois, desrespeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
10
ao princípio da duração razoável do processo, tornando possível
vislumbrar constrangimento indevido.
Fica anotado, apenas para constar, que o
paciente foi preso porque, agindo previamente ajustado e com identidade
de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu,
para si, mediante violência, coisas alheias móveis consistente em uma
motocicleta Honda CG 150 Titan KS, ano 2004/2005, placa DOA-7764
(auto de exibição e apreensão de fls. 10/11), um aparelho de telefone
celular, marca LG e um óculos de sol de grau da vitima. Ademais, trata-
se de acusado primário e menor de vinte e um anos.
Logo, consideradas as peculiaridades do
presente caso, que o distinguem radicalmente de outros, constata-se que
a impetração merece guarida.
Diante do exposto, concede-se a ordem, para
se CONCEDER, por excesso de prazo, a liberdade provisória ao
paciente GABRIEL GUIMARÃES SANTOS, nos termos do art. 350
do Código de Processo Penal, explicitando-se que ficará sujeito às
obrigações cautelares mencionadas no artigo 319, incisos I, II e III,
além, evidentemente, das obrigações legais estabelecidas nos artigos 327
e 328, ambos do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177246-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
11
Providencie-se, com urgência o necessário para
a expedição de alvará de soltura clausulado, comunicando-se ao Juízo de
origem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA